Tribunal: TJSP
Processo: 1018692-87.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Embargos de declaração do escritório de advocacia da empresa ré – Alegação de omissão no tocante à fixação de honorários relativos à fase recursal – Não fixação de honorários na sentença, por não ter havido formação da relação processual – Não cabimento de majoração de honorários não fixados na sentença – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018692-87.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A, é embargado MARCELO SILVA DE
MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018692-87.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 29633
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1018692-87.2018.8.26.0361/50000
5a Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes
Embargante: Pellon e Associados Advocacia Empresarial
Embargado: Marcelo Silva de Matos
Juiz de 1a Instância: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Voto no 29633.
- Embargos de declaração do escritório de advocacia da empresa
ré
Alegação de omissão no tocante à fixação de honorários
relativos à fase recursal Não fixação de honorários na sentença,
por não ter havido formação da relação processual
Não
cabimento de majoração de honorários não fixados na sentença
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração tempestivos, opostos pelo
escritório de advocacia da empresa apelada ao v. acórdão de fls. 126/127,
alegando que ele foi omisso, porque deixou de fixar honorários recursais, apesar
de não ter conhecido do apelo do autor.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque são tempestivos, mas
não os acolho, pois o acórdão não padece da omissão apontada.
O novo Código de Processo Civil, em cuja vigência foi
proferida a sentença e interposto o apelo, dispõe que “são devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, e que “o tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento” (artigo 85, §§
1o e 11, grifei).
A aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, pressupõe a fixação de honorários na instância originária e o não
conhecimento ou rejeição integral do recurso da parte contrária, pelo Relator ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018692-87.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 29633
3
pelo órgão colegiado competente, em 2o Grau.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data
em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a
verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem
os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de
cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é
interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o
mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d)
deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou
alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em
julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários
devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado
do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda
estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem,
por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no
âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes,
sanar a omissão no acórdão embargado.
(STJ, 3a Turma, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018692-87.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 29633
4
No caso em tela, todavia, apesar de o apelo do autor
não ter sido conhecido, em decorrência da deserção, não houve fixação de verba
honorária a favor da empresa ré, tendo constado expressamente da sentença que
“deixo ainda de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios por não ter havido
formação da relação processual” (fl.66).
A empresa ré não foi citada nem para apresentar
contrarrazões, apesar de tê-las apresentado (fls.79/90), de modo que não há
omissão do julgado que não majorou honorários em fase recursal, diante da
ausência de tal fixação na sentença.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora